Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PESSOAL JURÍDICA EM NOME DO ALIMENTANDO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. A existência de registro de pessoa jurídica em nome do devedor de alimentos, per si, não é suficiente para amparar o pedido de tutela de urgência que pretende a majoração de alimentos.
3. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.